Tribunal: TJSP
Processo: 0004660-85.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza média. Recurso ministerial buscando a reclassificação da conduta para falta grave. Acolhimento. Sentenciado, cumprindo pena em regime fechado, recusou-se a submeter-se ao procedimento de revista pessoal e a dirigir-se ao Pavilhão Disciplinar, além de fazer apologia ao crime organizado e proferir palavras desrespeitosas aos agentes

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza média. Recurso ministerial buscando a reclassificação da conduta para falta grave. Acolhimento. Sentenciado, cumprindo pena em regime fechado, recusou-se a submeter-se ao procedimento de revista pessoal e a dirigir-se ao Pavilhão Disciplinar, além de fazer apologia ao crime organizado e proferir palavras desrespeitosas aos agentes penitenciários. Tal conduta amolda-se à hipótese prevista no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal (LEP), caracterizando desobediência e incitação à subversão da ordem e da disciplina na unidade prisional, e não mero comportamento inconveniente. As justificativas apresentadas pelo agravado restaram isoladas nos autos. O reconhecimento da falta grave enseja a interrupção do prazo para a progressão de regime (conforme artigo 112, § 6o, da LEP) e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, justificando-se o quantum imposto em razão da natureza, das circunstâncias e das consequências da infração. Agravo ministerial provido.